Tribunal: TJDFT
Processo: 0719085-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719085-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALDO DE PAULO PERES APELADO: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO D E S P A C H O Considerando que o acordo ainda não foi homologado, mas que os autos já estão conclusos para tanto, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis e então retornem-se os autos conclusos para análise final da questão. Brasília, 29 de maio de 2023 08:54:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador